Tribunal: STF
Processo: Rcl 62930
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ter descumprido a orientação firmada no julgamento do tema 280/STF da Repercussão Geral.



    O reclamante sustenta que “a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso”.



    Ao final, requer 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal. 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação do beneficiário da decisão para apresentar contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial;”.



    Em sede de despacho, determinei a emenda da inicial, ante ausência de indicação do valor da causa, e solicitei informações à autoridade reclamada, tendo o reclamante cumprido a diligência (edocs 8).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul sob alegação de afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, teve seguimento negado com base no Tema 280 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. TEMA N. 280/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616-RG/RO, firmou a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados." (Tema n. 280 do STF.) 



2. Este Tribunal Superior consignou que a abordagem durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, associada à fuga do suspeito por ocasião da diligência policial, não justifica o ingresso em domicílio sem mandado judicial, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF. 



3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Especificamente quanto à aplicação do Tema 280, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:



    “a abordagem durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico, associada à fuga do suspeito por ocasião da diligência policial, não justifica o ingresso em domicílio sem mandado judicial, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280 do STF.”



    Verifico, assim, que as instâncias precedentes atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 280, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise. III - Consoante demonstrado, não foram preenchidos os requisitos do art. 3° da Emenda Constitucional 47/2005 pelo instituidor da pensão da reclamante, condição necessária para garantir-lhe a paridade em relação aos servidores da ativa quanto aos critérios de reajuste de seu benefício previdenciário. Desse modo, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidiu esta Corte ao julgar o RE 603.580/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), não havendo teratologia a ser sanada. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 35.255/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 19/3/21).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).



    Ademais, firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para o entrada dos policiais no domicílio, para divergir desse entendimento seria necessário reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de reclamação. 



     Reporto-me à compreensão manifestada por esta Corte, conforme revelam os seguintes julgados:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 2. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 3. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(Rcl 46384 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe-10-06-2021)”



    “Ementa: Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(Rcl 50120 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe- 01-06-2022)”



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



    Documento assinado digitalmente